Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS APÓS DIVERSAS PESQUISAS NOS SISTEMAS DE CONSULTA DISPONÍVEIS. INDEFERIDO PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL – CCS/BACEN. SISTEMA NAÕ CONTÉM DADOS DE VALORES PECUNIÁRIOS E NÃO SE PRESTA AO FIM ALMEJADO PELA REQUERENTE. MEDIDA INEFICAZ PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DO MERITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0707976-47.2020.8.7.0001, que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional do Banco Central – CCS/BACEN. O pedido foi negado, pois, de acordo com a decisão a quo, o Sistema CCS-BACEN tem como objetivo informar datas de início e fim de relacionamentos com instituições financeira, não contém dados acerca de valores, de movimentações financeiras ou de saldos de aplicações. Em sede de agravo, a decisão foi mantida em seus próprios termos.
2. A embargante alega que a decisão é omissa, pois todas as diligências pretéritas de consulta aos diversos sistemas disponíveis restaram infrutíferas, e não foram localizados bens passíveis de penhora. Afirma que com a consulta ao CCS/BACEN será possível identificar vínculos da devedora com outros CPFs e CNPJs, através da medida relacionamento, podendo ser demonstradas relações bancárias, com indicação de onde a parte mantém contas de depósito e afins.
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.
5. A falta de ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.